Tribunal: STF
Processo: RE 182808
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
RECURSO  - REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL. A regularidade da
representação processual, pressuposto de recorribilidade, há de estar
atendida  no  prazo  assinado  para  o  feito.  Descabe,  de  oficio,
oportunizar a parte que regularize a representação.